Tribunal: TJDFT
Processo: 0004513-46.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESSARCIMENTO DE VALORES. RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. PREÇO PARCIALMENTE QUITADO PELO PROMITENTE-COMPRADOR. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA-INCORPORADORA. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS (ART. 476 DO CÓDIGO CIVIL). RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. PARTES RETORNADAS AO STATUS QUO ANTE. REVERSÃO DE MULTA CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. FORTUITO EXTERNO. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Deixando a ré, empresa atuante no ramo da construção civil e promitente-vendedora de imóvel em construção, de adimplir a obrigação contratual relativa ao prazo de conclusão da obra, mesmo após superado o prazo de tolerância, não tem cabimento a invocação em seu favor da cláusula de exceção de contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil), porquanto já caracterizado seu inadimplemento por atraso na entrega do imóvel ao tempo em que o consumidor deixou de quitar as parcelas devidas como contraprestação pecuniária pela prometida venda de apartamento em empreendimento residencial.
2. Rescisão contratual que teve como causa direta e determinante a inobservância pela empresa promitente-vendedora do prazo contratualmente estabelecido para entrega da obra. Inadimplemento que enseja a devolução de todas as importâncias pagas pelo promitente-comprador em cumprimento a obrigações pecuniárias ajustadas, inclusive arras confirmatórias (art. 418 do Código Civil). A devolução de todos os valores pagos pelo promitente-comprador é medida que se impõe como consequência lógica pela frustração do negócio jurídico de natureza patrimonial firmado com a empresa construtora, afinal, a não concretização do objeto do contrato leva, como não poderia deixar de ser, à rescisão do ajuste com retorno das partes ao estado em que antes se encontravam. Súmula 543 do c. Superior Tribunal de Justiça.
3. Inadimplemento contratual que gera para a empresa que nele incorreu o dever de indenizar o consumidor pelos prejuízos patrimoniais que tenha ele suportado (art. 6o, VI, do CDC).
4. Os entraves havidos pela contiguidade do empreendimento em construção com a rede elétrica que passa pelo local são de inteira responsabilidade da empresa construtora a quem competia avaliar o negócio antes de implementá-lo. Falha de gestão que impediu a conclusão da obra no prazo contratualmente previsto, incluído o período de tolerância, e que constitui fortuito interno por deficiência de planejamento e execução do projeto de construção colocado a venda no mercado de consumo. Responsabilidade de terceiro não configurada.
5. Recurso conhecido e desprovido.